Tribunal: TJDFT
Processo: 0734804-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734804-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZIZI CHAHINE, ZARIFA CHAHINE AGRAVADO: CLAUDEMAR BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, parágrafo 4o, CPC). Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora